Tribunal: TJBA
Processo: 8000626-57.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000626-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FELIPE SANTOS ANJOS e outros

Advogado(s): GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS - BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO.
ALEGAÇÕES DE de erro judiciário e deficiência da defesa técnica.
IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de FELIPE SANTOS ANJOS,
condenado definitivamente à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado. O Impetrante alega a ocorrência de erro na dosimetria da pena, especificamente quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência, sustentando que a condenação anterior já havia sido alcançada pelo período depurador de 05 (cinco) anos. Argui, ainda, a nulidade do processo por deficiência da defesa técnica, que não interpôs recurso de apelação, e pleiteia a rescisão do trânsito em julgado para a reanálise da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a viabilidade de utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado, a pretexto de analisar suposto erro na dosimetria da pena e nulidade por deficiência da defesa técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Habeas Corpus
é um remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, destinado a proteger o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando, como regra, a substituir os recursos ordinários previstos em lei ou a ação autônoma de revisão criminal, esta sim a via adequada para a desconstituição da coisa julgada.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de não admitir a impetração de
Habeas Corpus
como substitutivo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica de plano no caso concreto, cujas alegações demandam um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.

5.
Com efeito, as teses defensivas, relativas ao suposto equívoco na aplicação da agravante da reincidência, ao consequente regime prisional fixado e à nulidade por deficiência da defesa técnica, são matérias que desafiam a coisa julgada material e devem ser veiculadas por meio do instrumento processual idôneo, a revisão criminal, previsto no artigo 621 do Código de Processo Penal, que permite uma análise mais ampla e aprofundada dos fatos e do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O
Habeas Corpus
não constitui via processual idônea para substituir a ação de revisão criminal, sendo incabível seu manejo para a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se constata quando a análise das teses defensivas demanda dilação probatória.

2.
A arguição de nulidade por deficiência da defesa técnica, com o fito de rescindir a coisa julgada, bem como a pretensão de reexame da dosimetria da pena e do regime prisional, são matérias que devem ser veiculadas por meio da via própria da revisão criminal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art.
621.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
HC 180.365 AgR, Primeira Turma, Rel. Min
istra

Rosa Weber
,
j.
27.03.2020,

D
J
e 01.04.2020;
STJ, AgRg no HC 647.933/SC,
Sexta Turma,
Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado
d
o TRF-
1
,
j.
15.06.2021, DJe 18.06.2021; STJ, HC 598.240/DF,
Quinta Turma,
Rel. Ministro Felix Fischer,
j.
06.10.2020, DJe 16.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n
º

8000626-57.2026.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante,

GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA
(OAB/BA 74.447), em favor do Paciente
FELIPE SANTOS ANJOS
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NÃO

CONHECER
do
presente

writ
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02